Tribunal: TJES
Processo: 5007070-18.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS EM DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que resta precluso o pedido de revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, pois ao ser devidamente intimado, o agravante se limitou ao requerer reconsideração do
decisum
.

2. O reeducando teve, inicialmente, a sua pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direito, não cumprindo nenhuma delas.

3. O Código de Processo Civil preconiza no artigo 367 a necessidade de comunicação de mudança de endereço do reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário empregar diligências para encontrá-lo.

4. Portanto, diante da desídia do reeducando em atualizar o seu endereço residencial, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

5. De outra banda, não é possível a transferência da guia de execução para o endereço apontado, pois, além de não haver certeza de que de fato é o endereço do reeducando, está desprovido de numeração, dado essencial.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007070-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON VIEIRA MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ANDERSON VIEIRA MACHADO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000592-75.2019.8.08.0024, converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, indeferindo, na oportunidade, pedido de transferência de guia de execução e de novas diligências para localização do reeducando.

Em razões recursais, o reeducando pugna pela:

I. “revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a designação de audiência de justificação e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de notificação/transferência da guia de execução diante do endereço indicado; e, pela

II. E, ainda, pela “revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligências para localizar o agravante com a expedição de ofícios para órgãos públicos ou privados (telefonia, luz e gás), bem como seja realizada PESQUISA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS (SIEL), INFOSEG, etc.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ANDERSON VIEIRA MACHADO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000592-75.2019.8.08.0024, converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, indeferindo, na oportunidade, pedido de transferência de guia de execução e de novas diligências para localização do reeducando.

Em razões recursais, o reeducando pugna pela:

I. “revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a designação de audiência de justificação e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de notificação/transferência da guia de execução diante do endereço indicado;

II. E, ainda, pela “revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligências para localizar o agravante com a expedição de ofícios para órgãos públicos ou privados (telefonia, luz e gás), bem como seja realizada PESQUISA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS (SIEL), INFOSEG, etc.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que resta precluso o pedido de revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, pois ao ser devidamente intimado, o agravante se limitou ao requerer reconsideração do
decisum
.

De qualquer sorte, não seria o caso de deferir tal pretensão.

Isso porque o reeducando teve, inicialmente, a sua pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direito, não cumprindo nenhuma delas.

Devo consignar que o Código de Processo Civil preconiza no artigo 367 a necessidade de comunicação de mudança de endereço do reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário empregar diligências para encontrá-lo.

Portanto, diante da desídia do reeducando em atualizar o seu endereço residencial, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

De outra banda, não é possível a transferência da guia de execução para o endereço apontado (Rua da Marinha, bairro Iatapebussu, Guarapari/ES), pois, além de não haver certeza de que de fato é o endereço do reeducando, está desprovido de numeração, dado essencial.

Peço vênia para transcrever trecho do parecer do Douto Procurador de Justiça:

Com relação ao pleito formulado pela Defensoria Pública Estadual de remessa do processo de execução para Guarapari, no intuito de tentar localizar o reeducando no endereço “Rua da Marinha, Bairro Iatapebussu, Guarapari/ES”, entendo que não merece guarida, uma vez que o referido endereço está incompleto, não havendo indicação do número da suposta residência do reeducando, o que obstaculiza a sua intimação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS EM DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que resta precluso o pedido de revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, pois ao ser devidamente intimado, o agravante se limitou ao requerer reconsideração do
decisum
.

2. O reeducando teve, inicialmente, a sua pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direito, não cumprindo nenhuma delas.

3. O Código de Processo Civil preconiza no artigo 367 a necessidade de comunicação de mudança de endereço do reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário empregar diligências para encontrá-lo.

4. Portanto, diante da desídia do reeducando em atualizar o seu endereço residencial, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

5. De outra banda, não é possível a transferência da guia de execução para o endereço apontado, pois, além de não haver certeza de que de fato é o endereço do reeducando, está desprovido de numeração, dado essencial.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.